Tribunal: STF
Processo: RE 78239
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE INDEFERIDO
COM DUPLO FUNDAMENTO: O DE QUE NÃO SE CUMPRIRA O DISPOSTO NO ART.
1040 DO CÓDIGO CIVIL E O DE QUE AS CLAUSULAS CONTRATUAIS DISPUNHAM
DIFERENTEMENTE A ESSE RESPEITO. PRIMEIRO FUNDAMENTO QUE ENCONTRA
APOIO DOUTRINARIO E QUE, AINDA QUE NÃO SEJA A MELHOR, E
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL (SÚMULA 400). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.